Tribunal: CARF
Processo: 16327.720115/2022-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 30/11/2017

ACORDO DE PLR HOMOLOGADO APENAS POR SINDICATO DA BASE TERRITORIAL DA MATRIZ. NÃO EXTENSÃO ÀS DEMAIS LOCALIDADES DAS FILIAIS DA EMPREGADORA.
Para efeito de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária, é inaplicável a extensão de acordo para pagamento de PLR a empregados sem a anuência do sindicato da base territorial destes, uma vez que, a participação de sindicato de base territorial distinta do local dos beneficiários dos pagamentos não supre a exigência legal, posto que não houve representação de todos os trabalhadores envolvidos, não podendo o valor dos pagamentos efetuados a empregados de filiais fora da representação do sindicato signatário do acordo deixar de compor a base de cálculo das contribuições, por falta de atendimento a requisito legal condicionante do benefício.
A participação do respectivo sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos e impessoais, sendo formalmente definida a cada sindicato uma base territorial, que delimita o alcance de sua representação. Cabe assim, apenas ao sindicato da base de representação dos respectivos trabalhadores a competência para participar das negociações da PLR, não sendo lícito ao empregador promover a escolha de um específico sindicato para celebração do acordo, devendo ser respeitados os princípios da unicidade sindical e territorialidade, como medida de proteção de todos os trabalhadores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720115/2022-95
ACÓRDÃO
2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 30/11/2017

ACORDO DE PLR HOMOLOGADO APENAS POR SINDICATO DA BASE
TERRITORIAL DA MATRIZ. NÃO EXTENSÃO ÀS DEMAIS LOCALIDADES DAS
FILIAIS DA EMPREGADORA.
Para efeito de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária, é
inaplicável a extensão de acordo para pagamento de PLR a empregados
sem a anuência do sindicato da base territorial destes, uma vez que, a
participação de sindicato de base territorial distinta do local dos
beneficiários dos pagamentos não supre a exigência legal, posto que não
houve representação de todos os trabalhadores envolvidos, não podendo o
valor dos pagamentos efetuados a empregados de filiais fora da
representação do sindicato signatário do acordo deixar de compor a base
de cálculo das contribuições, por falta de atendimento a requisito legal
condicionante do benefício.
A participação do respectivo sindicato na negociação da PLR é norma
protetiva do trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de
critérios justos e impessoais, sendo formalmente definida a cada sindicato
uma base territorial, que delimita o alcance de sua representação. Cabe
assim, apenas ao sindicato da base de representação dos respectivos
trabalhadores a competência para participar das negociações da PLR, não
sendo lícito ao empregador promover a escolha de um específico sindicato
para celebração do acordo, devendo ser respeitados os princípios da
unicidade sindical e territorialidade, como medida de proteção de todos os
trabalhadores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
2
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (relator). Ausente(s) o(s) Conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 108-036.881, da 28a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 em São Paulo/SP – DRJ08 (e.fls.
632/640), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias, parte patronal, contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat) e contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – Incra).
Consoante o “Relatório Fiscal”, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração, as contribuições lançadas decorrem do fato de que foi constatado,
segundo entendimento da fiscalização, que a contribuinte efetuou pagamento irregular de valores
aos seus empregados, o exercício de 2017, a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR),
sem a correspondente declaração em GFIP e, consequentemente, sem o recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias. Entendeu-se que tais pagamentos deveriam compor a
base de cálculo das contribuições objeto do lançamento, mediante os seguintes fundamentos e
constatações, conforme descritos no Relatório Fiscal:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
3
5. DOS FATOS
No curso da auditoria fiscal realizada, foi constatado que o contribuinte efetuou
pagamentos a seus Empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados,
sem a correspondente declaração em GFIP e, consequentemente, sem o
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Tais pagamentos,
conforme se demonstrará a seguir, devem sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias correspondentes.
5.1 DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS EMPREGADOS
(...)
A partir das intimações e respostas apresentadas, verificamos que os pagamentos
efetuados a título de Participação nos Lucros ou Resultados foram efetuados com
base (i) na Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação nos Lucros ou
Resultados dos Bancos – exercícios 2016 e 2017, e (ii) nos Acordos de Participação
dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados Safra (e seus Anexos).
Passamos a analisar os pagamentos efetuados tendo como base a CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO – PLR 2016 E 2017. Tal documento foi firmado entre a
FENABAN – Federação Nacional dos Bancos e a CONTRAF – Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
(...)
Portanto, os pagamentos efetuados aos empregados a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO – PLR 2016/2017, encontram-se em acordo com as disposições legais,
e os valores correspondentes a esses pagamentos NÃO FAZEM PARTE DO AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO.
Passamos agora a analisar os ACORDOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES
NOS LUCROS OU RESULTADOS SAFRA, firmados entre o Banco SAFRA S/A e os
seus empregados, representados por uma Comissão de Negociação do PPLR –
Programa de Participação nos Lucros ou Resultados. Tal modalidade de acordo é
prevista no inciso I do artigo 2o da Lei no 10.101/2000, conforme reproduzido
abaixo:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: I - comissão
paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
Da leitura do texto legal, verifica-se que deve haver a participação de um
representante do sindicato da respectiva categoria. Nos Acordos apresentados
pelo contribuinte temos a seguinte situação:
• Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados
SAFRA, assinado em 14/12/2015, o qual fundamenta o valor da PLR
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
4
apurada em 2016, cujo pagamento ocorreu no 1o Semestre de 2017: o
texto principal do Acordo, assim como seus Anexos I e II, foram assinados
pelo Sr. Flávio Monteiro Moraes, diretor do Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região
• Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados
SAFRA, assinado em 16/12/2016, o qual fundamenta o valor da PLR
apurada em 2017, cujo pagamento ocorreu no 2o Semestre de 2017: o
texto principal do Acordo, assim como seu Anexo I, foram assinados pelos
Srs. Luis Claudio Marcolino, diretor da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF – CUT e Flávio Monteiro
Moraes, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
Ocorre que em ambos os Acordos, na cláusula 4a do Anexo I, há a previsão de que
a existência e fixação dos valores na forma acordada se dará em função de alguns
critérios e requisitos, entre eles um quadro de avaliação. Através da análise desse
quadro, verifica-se que as metas e critérios de avaliação serão aqueles
estabelecidos nos Regulamentos Safra Performance Administração, Safra
Performance Executivo e Safra Performance Segmentos e tais Regulamentos,
referentes a todos os segmentos apresentados e em todo o período fiscalizado,
foram assinados somente pelo Sr. Flávio Monteiro Moraes, diretor do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
Portanto, muito embora o corpo do Acordo que fundamenta o valor da PLR
apurada em 2017, cujo pagamento ocorreu no 2o Semestre de 2017 tenha
assinado pelo Diretor da CONTRAF – CUT, não há evidências da sua participação
nos Regulamentos nos quais são estabelecidas e acordadas as determinações e
condições acerca dos objetivos, da elegibilidade, da periodicidade, dos critérios de
avaliação de desempenho, das notas de avaliação, da pontuação da avaliação e do
pagamento.
Em consulta ao Estatuto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e
Região, obtido no endereço eletrônico spbancarios.com.br observamos o seguinte
no tocante à sua base territorial:
(...)
Portanto, conclui-se que a base territorial do Sindicato compreende somente as
cidades de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana do Parnaíba, Pirapora
do Bom Jesus, Jandira, Itapevi, Cotia, Caucaia do Alto, Vargem Grande Paulista,
Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu, Embu Guaçu, Juquitiba e São
Lourenço da Serra.
No exercício de 2017 o Banco Safra S/A contava com os seguintes
estabelecimentos situados nos Municípios e Unidades da Federação a seguir, com
os dados obtidos a partir das GFIP ́s entregues. Realçamos em verde os
estabelecimentos constantes da base territorial do Sindicato, e em amarelo
aqueles situados em bases territoriais diversas:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
5
(...)
Dessa forma, por ausência de representação sindical, os pagamentos efetuados
aos empregados que desempenham suas atividades nos estabelecimentos do
Banco Safra situados em bases territoriais diversas daquela abrangida pelo
Sindicato signatário do Acordo e dos Regulamentos que embasam o cálculo da
PLR encontram-se em desacordo com a legislação vigente (Lei no 10.101/2000),
devendo sobre eles incidirem as contribuições previdenciárias correspondentes.
A exigência legal da participação do sindicato na negociação é baseada no
princípio da hipossuficiência do empregado na relação de emprego, ou seja, em
negociações entre empregador e empregado, este último seria a parte mais fraca,
daí a necessidade do amparo do sindicato da categoria para resultar em maior
equilíbrio entre as partes. Resta claro o objetivo da exigência legal da participação
do sindicato da categoria nos acordos de PLR. Nesse sentido, segue trecho do
acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em julgamento
de 15 de maio de 2013, no Acórdão n° 2401-003.021 – 4a Câmara/1a Turma
Ordinária:
(...)
No caso em análise os valores pagos aos segurados empregados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados não foram declarados em GFIP e sobre eles
não foram recolhidas as devidas Contribuições Previdenciárias e para Outras
Entidades e Fundos, caracterizando-se, dessa forma, o descumprimento da
legislação pertinente.
Os montantes mensais de participação nos lucros ou resultados, assim como o
cálculo da contribuição devida por estabelecimento – cálculo esse que se faz
necessário em razão da atribuição de diferentes FAPs para a matriz e as diversas
filiais – são apresentados em anexo ao presente Relatório Fiscal.
As bases de cálculo foram apuradas considerando os valores pagos aos
empregados que desempenham suas atividades nos estabelecimentos do Banco
Safra situados em bases territoriais diversas daquela abrangida pelo Sindicato dos
Bancários de São Paulo, Osasco e Região e que tiveram como fundamento os
Acordos de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados Safra (e seus
Anexos), conforme planilha apresentada pelo contribuinte em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal no 07.
(...) (destaques do original)
Sendo assim, foram efetuados os presentes lançamentos, para efeito de apuração e
formalização dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal e
Gilrat) e das contribuições devidas a Terceiros.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
540/550, que se encontra sintetizada na decisão recorrida nos seguintes termos:
(...)
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
6
Intimada em 15/03/2022, a autuada apresentou, em 14/02/2022), impugnação
contra o lançamento (fls. 540/550), com as seguintes alegações:
- Em estrita conformidade com a Lei no. 10.101/00, em 12/2016, celebrou acordo
de PLR que amparou os valores pagos aos empregados no ano-base 2017.
- Referido instrumento de acordo foi firmado por comissão paritária de
negociação que envolveu (i) representantes dos empregados das empresas do
Conglomerado Safra; (ii) representantes das empresas do Conglomerado Safra; e
(iii) do Diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, sendo
que, as partes, em comum acordo, aprovaram os critérios e requisitos ali
estabelecidos.
- A lei não exige a negociação do acordo com múltiplos sindicatos. Mesmo
porque, essa burocrática obrigação poderia obstaculizar o direito constitucional
dos próprios trabalhadores à PLR!
- O legislador disse claramente que deve haver “um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria”, o que foi efetivamente seguido no acordo
realizado pela Impugnante.
- Em momento algum a lei prevê a limitação territorial da abrangência do
sindicato, como pretendido pelo i. Fiscal no presente caso.
- Cumpre ainda ressaltar que a limitação territorial da abrangência do sindicato
não tem caráter absoluto, comportando exceções, que visem a tutelar, sem
prejuízos, os interesses do trabalhador. Tal situação é reconhecia, inclusive, pelo
próprio sindicato signatário, de notória credibilidade no território nacional, que ao
assinar tal acordo entendeu que seus efeitos seriam estendidos aos profissionais
de bases territoriais distintas.
- Oportuno lembrar ainda que, a extensão do pagamento da PLR inclusive para os
empregados que prestam serviço em locais distintos daqueles da base territorial
do sindicato signatário, configura direito adquirido dos empregados que se
enquadrem nos critérios estabelecidos no referido acordo já que a empresa vem
firmando acordos dessa forma há muitos anos.
- Deve ser privilegiado o princípio da livre negociação, uma vez que a Impugnante,
dentro da sua liberalidade, optou por estender às suas filiais os mesmos direitos
previstos no acordo firmado com a presença do sindicato da base territorial da
matriz. Assim, não se pode deixar de considerar que os empregados lotados nas
filiais foram favorecidos com o pagamento dos valores objetos do lançamento.
- Deve ser considerado que (i) o pagamento beneficiou os empregados das filiais e
atendeu a finalidade essencial do instituo da PLR nos termos em que previsto na
CF/88; e (ii) o sindicato da base territorial da matriz possui mais
representatividade do que aqueles que porventura representariam as filiais, além
de representar o maior número de empregados da Impugnante.
- Nesse sentido já decidiu por diversas vezes o CARF.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
7
- Cumpre ressaltar que o E. STJ já decidiu que até mesmo diante da ausência da
intervenção de um sindicato, a verba paga não poderia ser desnaturada para fins
previdenciários.
- Considerando (i) que o sindicato signatário goza de alta credibilidade e
representa a maior parte dos empregados beneficiados; (ii) a inviabilidade e o alto
custo da mobilização do sindicato representante das bases territoriais de todas as
filiais da Impugnante; e (iii) a inexistência de vedação legal para o que foi feito,
resta justificada a extensão da PLR a todos os empregados da Impugnante, que
ocorreu em benefício dos mesmos, sem que a fiscalização demonstrasse qualquer
prejuízo aos empregados.
(...)
Submetida a julgamento, decidiu a 28a Turma da DRJ08 pela improcedência da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, sendo mantido integralmente o crédito tributário. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2017
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO. SINDICATO.
BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica
a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de
representação das entidades sindicais que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida pela DRJ08, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de e.fls. 650/662, onde reitera todos os argumentos de
defesa constantes de sua peça impugnatória. Citando decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), volta assim a recorrente a
sustentar: “A desnecessidade da participação, na negociação do acordo, dos sindicatos de todos os
municípios onde a recorrente possui agências bancária”.
Afirma a autuada, que apesar de constatar que houve a efetiva participação do
Sindicato dos Bancários na elaboração do acordo firmado, em contradição, a autoridade fiscal
lançadora descaracterizou a participação e a autuou; sustenta que a lei não exigiria a negociação
do acordo com múltiplos sindicatos, mesmo porque: “...essa burocrática obrigação poderia
obstaculizar o direito constitucional dos próprios trabalhadores à PLR!” Pontua que o instrumento
de acordo foi firmado por comissão paritária de negociação que envolveu (i) representantes dos
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
8
empregados das empresas do Conglomerado Safra; (ii) representantes das empresas do
Conglomerado Safra; e (iii) do Diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região;
sendo que as partes, em comum acordo, aprovaram os critérios e requisitos ali estabelecidos.
Reproduzindo atos normativos pertinentes à matéria, com destaque para o art. 2o
da Lei no 10.101, de 2000, afirma a contribuinte que o legislador determinou a necessidade de um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, o que efetivamente, segundo seu
entendimento, teria sido seguido nos acordos sob exame. Aduz assim, que em consonância com a
Lei 10.101, de 2000, a interpretação dada aos fatos pela autoridade lançadora, assim como, no
julgamento de piso, extrapolaria a exigência legalmente prevista, sendo portanto:
“...manifestamente ilegal, pois institui tributação sem autorização legal, o que é expressamente
vedado pelo art. 150, I da Carta Magna!”
Noutro giro, ressalta a contribuinte que a limitação territorial da abrangência do
sindicato não teria caráter absoluto, comportando exceções, que visem a tutelar, sem prejuízos, os
interesses do trabalhador. Afirma que tal situação seria inclusive reconhecida pelo próprio
sindicato signatário do Acordo, de notória credibilidade no território nacional, que ao assinar tal
acordo, teria entendido que seus efeitos seriam estendidos aos profissionais de bases territoriais
distintas. Ressalta que a extensão do pagamento da PLR aos empregados que prestam serviço em
locais distintos daqueles da base territorial do sindicato signatário, configuraria direito adquirido
dos empregados que se enquadrem nos critérios estabelecidos no referido acordo, já que a
empresa vem firmando acordos dessa forma há muitos anos, não sendo, por si só, fato que
alteraria a natureza jurídica do pagamento efetuado, vez que referido Acordo teria o condão de
amparar a PLR paga para a totalidade dos seus empregados. Nesse diapasão, advoga a
necessidade de ser privilegiado o princípio da livre negociação, uma vez que, dentro da sua
liberalidade, optou por estender a suas filiais os mesmos direitos previstos no acordo firmado com
a presença do sindicato da base territorial da matriz. Destarte, complementa, não se poderia
deixar de considerar que os empregados lotados nas filiais teriam sido favorecidos com o
pagamento dos valores objeto do lançamento. Destaca que: “(i) o pagamento beneficiou os
empregados das filiais e atendeu a finalidade essencial do instituto da PLR nos termos em que
previsto na CF/88; e (ii) o sindicato da base territorial da matriz possui mais representatividade do
que aqueles que porventura representariam as filiais, além de representar o maior número de
empregados da Recorrente.”
Finaliza a contribuinte, pontuando que o sindicato signatário do Acordo gozaria de
alta credibilidade e representaria a maior parte dos empregados beneficiados; sendo inviável,
devido ao alto custo da mobilização do sindicato representante das bases territoriais de todas as
filiais da Recorrente e pela inexistência de vedação legal para o que foi feito, restaria justificada a
extensão da PLR sob testilha a todos os empregados da Recorrente, que ocorreu em benefício dos
mesmos, sem que a fiscalização demonstrasse qualquer prejuízo aos empregados. Requer assim, o
conhecimento e provimento do recurso voluntário apresentado.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
9
Às folhas 737/739 foi juntado expediente, por parte da recorrente, intitulado
“Memoriais”, ocasião em que também junta cópia do Acórdão no 108-044.305, proferido pela 28a
Turma da DRJ08, afirmando que: “Com efeito, a DRJ da 8a Região corroborou os argumentos
expostos acima, ao concluir que: “ao contrário da convenção e do acordo coletivo de trabalho, nos
quais a entidade fiscal é figura central no processo de negociação e elaboração do instrumento, na
comissão paritária, embora exija-se a participação de um representante sindical, os protagonistas
são os representantes das partes – empresa e trabalhadores”.” Em tal expediente, após arrazoado,
é requerida a juntada do referido acórdão 108-044.30, que classifica como paradigma favorável, e
reitera o pedido de reforma da decisão recorrida, argumentado que: “...uma vez que restando
validado o plano de PLR referente ao ano-calendário de 2019/2020 o mesmo entendimento deverá
ser aplicado nestes autos, não se exigindo a participação de representante sindical, cuja base
territorial inclua todos os estabelecimentos da empresa, bastando para atender ao comando legal
a presença de um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, tal como ocorreu
in casu.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Admissibilidade
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio de seu
Domicílio Tributário Eletrônico, em 06/04/2023, conforme o “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” de e.fl. 645. Tendo sido o recurso protocolizado em 05/05/2023, conforme o “Termo
de Solicitação de Juntada” de e.fl. 647, considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, dele conheço.
Mérito
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que a recorrente traz em sua defesa, que não tenham efeito
vinculante, são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sendo assim, opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada. No que tange, especificamente, à juntada de cópia do Acórdão no 108-044.305,
proferido pela 28a Turma da DRJ08, deve ser esclarecido, que referida decisão foi objeto de
recurso de ofício, encontrando-se o respectivo processo administrativo neste Conselho
aguardando distribuição, para que seja submetido a julgamento nesta esfera recursal, não se
tratando, portanto, sequer de decisão definitiva naqueles autos.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
10
Conforme relatado, a discussão constante dos autos está relacionada à
necessidade, ou não, da participação, na negociação do acordo, dos sindicatos da base territorial
de todos os empregados beneficiários dos pagamentos efetuados pela contribuinte, no ano de
2017, a título de PLR, realizados com base nos Acordos Coletivos firmados em 14/12/2015 e
16/12/2016, entre a recorrente e os representantes dos empregados, com participação de
representante do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região (representação do local
da matriz da recorrente).
Sustenta a recorrente “A desnecessidade da participação, na negociação do acordo,
dos sindicatos de todos os municípios onde a recorrente possui agências bancária”. Afirma que o
legislador teria determinado a necessidade de um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria, o que, em seu entendimento, teria sido observado nos Acordos Coletivos por
ela firmados. Acrescenta, que a lei não exigiria a negociação do acordo com múltiplos sindicatos,
não existindo assim, a aventada limitação territorial da abrangência do sindicato, como pretendido
pela fiscalização. Ressalta ainda, que a limitação territorial da abrangência do sindicato não tem
caráter absoluto, comportando exceções, que visem a tutelar, sem prejuízos, os interesses do
trabalhador.
Para perfeita delimitação da lide, dúvidas não pairam nos autos de que os Acordos
que deram origem aos pagamentos de PLR, objeto da presente autuação, tiveram a participação
apenas do sindicato de representação relativo ao estabelecimento matriz da autuada (Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região), não obstante, terem sido efetuados pagamentos a
empregados de diversas regiões do Brasil, conforme claramente demonstrado na planilha
constante do “Relatório Fiscal”, nas e.fls. 133/135. Tal fato também pode ser constatado da leitura
de diversos excertos da peça impugnatória e do recurso voluntário ora objeto de análise, onde
destaco:
- Considerando (i) que o sindicato signatário goza de alta credibilidade e
representa a maior parte dos empregados beneficiados; (ii) a inviabilidade e o alto
custo da mobilização do sindicato representante das bases territoriais de todas as
filiais da Impugnante; e (iii) a inexistência de vedação legal para o que foi feito,
resta justificada a extensão da PLR a todos os empregados da Impugnante, que
ocorreu em benefício dos mesmos, sem que a fiscalização demonstrasse qualquer
prejuízo aos empregados.
Portanto, a solução do presente litígio pode ser resumida pela determinação se, no
caso de pagamento de valores a título de PLR mediante assinatura de acordo, há, ou não,
necessidade da participação, na negociação do acordo, dos sindicatos da base territorial de todos
os empregados beneficiários dos pagamentos efetuados, quando localizados em diversas
localidades do território nacional. Assim, o ponto nodal quanto à matéria, se resume em aferir a
possibilidade de ampliação das regras avençadas com a participação do sindicato localizado nos
limites territoriais da matriz para as respectivas filiais, geograficamente presentes em regiões
distintas.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
11
Noutras palavras, a participação nos Acordos apenas do sindicato de representação
relativo ao estabelecimento matriz da autuada atenderia ao disposto no comando normativo
contido no inc. I, do art. 2a, da lei no 10.101, de 2000: “I - comissão paritária escolhida pelas
partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria; “.
O tema não é estranho ao CARF, sendo que diversas Turmas desta 2a Seção de
Julgamento veem decidindo no sentido de que, a extensão do pagamento a título e PLR aos
empregados de localidades não abrangidas pelo sindicato signatário do acordo não se
compatibiliza com a Lei n.0 10.101/2000. Em julgados recentes, em que este relator inclusive teve
oportunidade de participar, também a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais assentou
tal entendimento, conforme se verifica nos Acórdãos 9202-011.451 e 9202-011.413, ambos do
ano de 2024, que apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 9202-011.451
Redatora Designada: Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA DA
ÁREA
DE
ABRANGÊNCIA
DO
SINDICATO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc. II do
art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial, razão
pela qual vedada a extensão de acordos firmados com o sindicato da base
territorial da matriz para empregados que prestam serviços em localidades fora
da sua área de abrangência.

Acórdão 9202-011.413
Redatora Designada: Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
PLR. ACORDO FIRMADO NA MATRIZ. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS FORA DA
ÁREA
DE
ABRANGÊNCIA
DO
SINDICATO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL.
Por força do princípio constitucional da unicidade sindical, previsto no inc. II do
art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua base territorial, razão
pela qual vedada a extensão de acordos firmados com o sindicato da base
territorial da matriz para empregados que prestam serviços em localidades fora
da sua área de abrangência.
Nesse mesmo sentido as seguintes decisões da mesma 2a Turma da Câmara
Superior: Acórdãos 9202-005.979; 9202-007.292; 9202-007.291; 9202-007.471 e 9202-008.463.
Pela pertinência e clareza na abordagem da matéria, peço vênia para transcrever o voto vencedor
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
12
do Acórdão no 9202-007.292, da lavra do i. Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO EXTENSIVO ÀS DEMAIS
LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS SINDICATOS.
INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, em sua territorialidade, e da
interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é
aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma
empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro sindicato.
(destaques não originais)
(...)
Voto
(...)
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212. de 1991 define quais as verbas que não
integram o salário de contribuição e não sofrem a incidência de contribuições
previdenciárias, por sua natureza indenizatória ou assistencial. Confira-se
(...)
Pois bem, a Lei no 10.101/2001 define os critérios para pagamento e as regras de
tributação das parcelas pagas a título de Participação nos Lucros e Resultados -
PLR. Veja-se:
Art.2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, es
colhidos pelas partes de comum acordo:
I – comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo
§1o. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I -índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
13
Portanto, de plano, é patente a imposição legal da necessidade de representa
ção do sindicato na negociação. Trata-se de norma protetiva do trabalhador,
instrumento
de
garantia
com
vistas à
fixação
de critérios justos
e impessoais, e como tal não pode ser flexibilizada.
No
mesmo
sentido,
o
artigo
611
do
Decreto-lei
n.o 5.452, de 1o de maio de1943 CLT, a saber:
(...)
A intervenção sindical, portanto, é imprescindível, tanto na definição dos
termos do acordo, definidores da participação dos lucros e resultados, como
no acompanhamento das metas fixadas.
São dois, portanto, os requisitos previstos em lei para a celebração de acordo sobre PLR:
o primeiro, a existência de comissão escolhida entre as partes e, segundo,
convenção ou acordo coletivo. No caso do acordo coletivo, como vimos, a
participação
do sindicato é imprescindível, até porque é exigência prevista no art. 611 da CLT,
reproduzido. Não se trata de uma faculdade, mas de uma imposição legal, inarredável.
Sobre a base territorial do sindicato, o art. 520 da CLT não deixa
margem
a
dúvida,
Confira-se:
Art. 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional,
ser-lhe-á
expedida
carta de reconhecimento, assinada pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na
qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e
mencionada a base territorial outorgada. (Negritei.)
Vale dizer, a cada sindicato é definida formalmente uma base territorial, a
qual delimita o alcance de sua representação.
Se é assim, a participação sindical no acordo para pagamento da PLR deve ser,
necessariamente e apenas, do sindicato que tenha competência para representar
os respectivos trabalhadores, em harmonia com o art. 8o, inciso II da CF e com o
art. 520 da CLT. Isto é , não cabe ao empregador escolher o sindicato com o qual
celebrará o acordo.
E nem poderia ser de outro modo. O respeito aos princípios da unicidade
sindical e da territorialidade é norma cogente, medida de proteção ao
trabalhador, pois aproxima os representantes de seus representados.
Portanto, a participação de sindicato de base territorial distinta não supre a exigência
legal, pela simples razão de que esse sindicato não é aquele que representa os
trabalhadores
dessa base sindical. Travar a negociação com sindicato de base territorial
diversa é o mesmo que não se ter a participação de sindicato na negociação. Nos
dois casos descumpre-se da mesma forma o requisito formalmente estabelecido na
legislação.
Não cabe ao julgador administrativo flexibilizar a regra legal, até porque ela é bastante
razoável. Qual a dificuldade em se ter a participação do sindicato das base territorial do
trabalhador na negociação para a PLR? Por outro lado, o que justificaria o chamamento
de representação sindical de outra base territorial?
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
14
Não me sensibiliza, por outro lado, a alegação de que se trata de garantir o direito ao
trabalhador à participação nos lucros e resultados, pois não é disso que aqui se trata, mas
da incidência ou não da contribuição social sobre os pagamentos das referidas verbas. Se
o
empregador resolve, por sua conta e risco, flexibilizar as regras legais para pagamento
da da PLR, na impede que o faça, o que não pode é flexibilizar as regras para a não
incidência da contribuição social.
(...)
Conforme apontado no recorte acima reproduzido, a participação do respectivo
sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do trabalhador e instrumento de garantia, que
visa fixação de critérios justos e impessoais, sendo formalmente definida a cada sindicato uma
base territorial, que delimita o alcance de sua representação.
Atinente à necessidade de observância da base territorial do sindicato, também
relevante a parcial reprodução do irretocável voto vencedor da i.Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveria, nos já citados Acórdãos 9202-011.451 e 9202-011.413:
(...)
O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, manifestou-se no
sentido de que “[o] princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é
a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical.”2 Noutras
palavras,
[a] norma constitucional inserta no art. 8o, inciso II da Constituição Federal veda a
sobreposição, na mesma base territorial, de mais de um organismo representativo
da categoria, e ao órgão ministerial encarregado dos registros dos sindicatos, a
que se refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo cumprimento
do dispositivo da Lei Fundamental.3
Não por outro motivo, também já decidiu a nossa Corte Constitucional, que
[h]avendo identidade entre categoria de trabalhadores representados pelo autor
e pelo réu e sendo idênticas também as bases territoriais de atuação de um e de
outro sindicato, deve prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição
anterior.”4
Em síntese, por determinação do princípio constitucional da unicidade sindical,
previsto no inc. II do art. 8o da CRFB/88, o sindicato só atua nos limites de sua
base territorial, sendo vedada a criação de mais de um sindicato, em qualquer
grau, representativo da categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial.
Malgrado tenham tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior
do Trabalho assegurado aos sindicatos a possibilidade de substituição processual,
ampla e irrestrita, para propor ação pleiteando a tutela de direitos e interesses
individuais homogêneos, oriundos de causa comum, que atinge os trabalhadores
substituídos – ex vi do inc. III do art. 8o da CRFB/88 –, firmado haver limitações
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.251 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720115/2022-95
15
para tanto. Uma delas diz respeito justamente ao respeito aos limites de atuação
territorial do ente sindical.
Colaciono alguns precedentes, todos proferidos pelo eg. Tribunal Superior do
Trabalho, que versam sobre a impossibilidade de ampliação de efeitos do título
executivo ao obreiro que, por estar fora dos limites de representatividade da
entidade sindical, não fora parte da lide:
(...)
A representatividade do sindicato, portanto, fica limitada à sua base territorial, na
forma do inc. II do art. 8o da CRFB/88. Não pode, com a devida vênia ao em.
Relator, o empregador “por liberalidade” estender os efeitos da avença ao arrepio
do que determina a Carta Constitucional. Se a representatividade está adstrita à
base territorial do sindicato, a extensão do plano de PLR para além dos seus
limites de autuação demonstra ausência de participação sindical, imprescindível
para a higidez da avença, nos termos da Lei no 10.101/00.
À vista dos fundamentos acima explicitados, há que e se concluir, que cabe apenas
ao sindicato da base de representação dos respectivos trabalhadores a competência para
participar das negociações da PLR, não sendo lícito ao empregador promover a escolha de um
específico sindicato para celebração do acordo, devendo ser respeitados os princípios da
unicidade sindical e territorialidade, como medida de proteção de todos os trabalhadores.
Destarte, a participação de sindicato de base territorial distinta do local dos beneficiários dos
pagamentos não supre a exigência legal, posto que não houve representação de todos os
trabalhadores envolvidos, não podendo o valor dos pagamentos efetuados a empregados de filiais
fora da representação do sindicato signatário do acordo deixar de compor a base de cálculo das
contribuições, por falta de atendimento a requisito legal condicionante do benefício.
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 793
DF CARF MF
Original